Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-85.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702233-85.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETTI DE MACEDO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. Decisão 1. Trata-se de apelação cível interposta por Maria Goreth de Macedo contra a sentença da 1a Vara Cível do Guará que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Sul América Seguro Saúde S/A e Qualicorp Administradora de Benefícios, extinguiu o processo pelo pagamento anuído pela exequente, nos termos do art. 924, II do CPC, e autorizou a transferência para a credora dos valores depositados em Juízo, com as devidas atualizações (ID no 18155583). 2. Como não houve sucumbência, não foram arbitrados honorários advocatícios. As custas finais ficaram a cargo das executadas. 3. Em suas razões recursais (ID no 18155586, págs. 1-6), a apelante afirma, em síntese, que as apeladas devem atualizar o valor da cobrança do seguro de saúde para R$ 1.018,34 e determinar a inclusão da consumidora no rol de clientes da rés para que tenha direito a atendimento médico/hospitalar. 4. Sustenta que as requeridas incorreram na multa diária devido à demora para implementar o que lhes foi determinado pela sentença proferida nos autos originários, no limite de R$ 50.000,00, e esse valor não foi incluído na condenação. 5. Defende que as mensalidades consignadas em juízo pela beneficiária do plano de saúde não podem ser levantadas pelas executadas, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 7. Preparo não comprovado. 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 18155594, págs. 1-13). 9. A apelante apresentou petição para indicar a conta poupança destinatária dos valores descriminados na sentença (ID no 18155596). 10. Intimei o apelante para se manifestar sobre o interesse recursal (ID n.o 18840502). 11. O apelante apresentou petição em que repete as razões recursais (ID n.o 19240693, págs. 1-7. 12. As apeladas reiteraram os termos deduzidos nas contrarrazões de apelação (ID n.o 19452282). 12. É o relatório. Decido. 13. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 14. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 15. Nas razões recursais (ID no 18155586, págs. 1-6), a apelante alega que: (a) ainda não foi incluída como beneficiária do seguro de saúde contratado; (b) as mensalidades não foram ajustadas para o patamar previsto no acórdão referente à ação principal; (c) a sentença não determinou o pagamento das astreintes. 16. Ocorre que as apeladas comprovaram que o contrato entre as partes está ativo (ID no 18155534), e que o valor da mensalidade foi ajustado para o parâmetro estabelecido pelo acórdão no 1018360 prolatado pela 8a Turma Cível (ID no 18155568, págs. 1-2), de modo que não há que se falar em astreintes. A apelante não trouxe qualquer elemento que infirmasse tais alegações, embora tenha tido várias oportunidades de fazê-lo. 17. Além disso, logo após as contrarrazões recursais, a apelante apresentou petição concordando mais uma vez com os valores discriminados na sentença (ID no 18155596), cujos depósitos em juízo foram comprovados pelas apeladas (ID no 18155511 e ID no 18155512), e indicou a mesma conta poupança que deverá receber o montante correspondente à condenação. Esse comportamento é incompatível com a insurgência deduzida nas razões recursais. 18. Ausente o interesse recursal, não há como conhecer o recurso. Dispositivo 19. Não conheço o recurso interposto por Maria Goretti de Macedo, nos termos do art. 932, III do CPC. 20. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro